Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALSÁRIO QUE ADQUIRE CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZANDO DADOS DA AUTORA. ALEGADA CULPA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. EMPRESA QUE NÃO COMPROVA ELEMENTAR ESFORÇO ATIVO E CONTÍNUO PARA PREVENIR FRAUDES. CONTROLE PREVENTIVO NÃO IDENTIFICADO PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE QUE INFORMAÇÕES FALSAS SEJAM FORNECIDAS PELOS CONTRATANTES. OMISSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA VERIFICADA DE MÉTODO DE SEGURANÇA ADEQUADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA RÉ. CONTRATO INEXISTENTE. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELA AUTORA. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. FALHA GRAVE E NÃO JUSTIFICADA NA ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE HUMANA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. A cobrança irregular de débito tomado por terceiro fraudador em nome da consumidora e a consequente negativação do nome desta não caracteriza situação de fortuito externo, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela empresa fornecedora de cartão de crédito, fazendo parte dos riscos inerentes ao empreendimento. Hipótese configuradora do denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição, nos termos do art. 14 do CDC.
3. Cumpre à fornecedora demonstrar haver tomado as cautelas necessárias na fase pré-contratual, uma vez que comezinha a possibilidade de que informações falsas sejam fornecidas pelos contratantes. Não comprovada a adoção pela ré, em sua organização empresarial, de nenhuma política antifraude minimamente eficaz, evidenciada está a falha na prestação de serviços que disponibiliza ao mercado de consumo. Ausência de prova de atuação eficiente segundo método de segurança adequado à atividade empresarial desenvolvida para evitar, como é de seu dever, a ação de fraudadores, afinal, só foi possível ao criminoso se fazer passar pela autora, e assim negociar com a apelante, por seu mau desempenho na avaliação de segurança dos dados apresentados por quem se apresentou como consumidor. Omissão ilícita caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
4. Patente se revela a violação a direitos da personalidade de quem foi alvo de cobranças por débito gerado em seu nome por contratação realizada mediante fraude e teve, pelo negócio que não ajustou, indevidamente inscritos seus dados em cadastros de proteção ao crédito.
5. Indenização fixada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem os juros de mora a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ.
7. Incide o preceito do art. 85, § 8o, do CPC, motivador do critério de quantificação por arbitramento equitativo, porque se refere, entre outras, à hipótese em que o valor do proveito econômico for baixo, situação aferível no caso vertente.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.